Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709097-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Considerando, ademais, que a pretensão recursal visa impor a obrigação de pagamento da dívida em maior parte à coexecutada, que possui responsabilidade solidária pela obrigação disposta na sentença em execução nos autos de origem, intime-se a SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES, facultando-lhe manifestação no mesmo prazo de 15 (quinze dias). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator